Tribunal: STF
Processo: RE 570858
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo. Regimental. Inadmissibilidade.
   Interposição por advogado sem instrumento de mandato. Ato
   inexistente. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas.
   Decisão mantida. Embargos de declaração rejeitados. Embargos
   declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório,
   salvo quando a modificação figure conseqüência inarredável da
   sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
   embargado.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.